Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746079-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: MARCELO LEITE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 2 (dois) dias para que o impetrante cumpra integralmente o despacho de ID 52860343, sob pena de indeferimento da inicial, pois não consta nos autos a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 11:02:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator